Tribunal: CARF
Processo: 10880.970783/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.970783/2011-47
RESOLUÇÃO
1402-001.902 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NUMERAL 80 PARTICIPAÇÕES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 03-082.609,
pela 1a Turma da DRJ/BSB que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“O presente processo trata de manifestação de inconformidade, às fls.
25/38, contra o Despacho Decisório no rastreamento 952489924, às fls. 15/19,
emitido em 09.09.2011, referente à declaração de compensação transmitida
eletronicamente com base em créditos decorrentes de saldo negativo de CSLL,
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.902 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970783/2011-47
2
apurado no exercício 2006 (01.01.2006 a 30.05.2006). O PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito é o de no 00680.92987.280907.1.7.03-0304.
A declaração de compensação foi gerada com o objetivo de ter reconhecido
o direito creditório correspondente ao saldo negativo de CSLL no valor de
R$871.096,39 e compensar os débitos nela discriminados e nos PER/DCOMP,
pertencentes ao mesmo agrupamento.
De acordo com o Despacho Decisório, o crédito, reconhecido
parcialmente, foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual foi homologada parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 00680.92987.280907.1.7.03-0304 e
não-homologada
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
no
18118.41156.280907.1.7.03-5412.
Da Manifestação de Inconformidade
Cientificada do Despacho Decisório, bem como da cobrança dos débitos
confessados nas citadas DCOMP, em 22.09.2011, conforme AR de fl. 14, o sujeito
passivo protocolou, em 21.10.2011, a manifestação de inconformidade de fls.
25/38 e documentação anexada de fls. 39/116, alegando e solicitando o seguinte,
em síntese:
Alega que o assunto trata-se somente de uma questão de identificação do
crédito, tendo em vista que o PER/DCOMP foi preenchido como “pagamento
indevido ou a maior” no lugar de crédito de “Saldo Negativo de CSLL”,
configurando um mero erro material, entendendo que, para que possa vincular o
PER/DCOMP em questão ao outro PER/DCOMP que iniciou o crédito do Saldo
Negativo de CSLL, é necessário que a RFB retifique o tipo do crédito informado no
PER/DCOMP no 20244.40988.310306.1.3-04-6659, de “Pagamento Indevido ou a
Maior” para “Saldo Negativo de CSLL”.
Explica que diante dessa realidade e objetivando solucionar o caso, entrou
em contato com a RFB para tentar solucionar a questão; porém, foi informada
que tal solução passaria pela incidência de multa e juros, tendo em vista que o
sistema da RFB não possibilita uma alteração no PER/DCOMP, em decorrência de
já ter sido expedido Despacho Decisório.
Salienta que não é correta a aplicação de multa e juros, sendo que enviou
tempestivamente o PER/DCOMP, que, repita-se, possui mero erro material,
quanto ao crédito objeto da compensação.
Considera que, caso tivesse sido intimada acerca da irregularidade no
preenchimento do PER/DCOMP, antes de receber o Despacho Decisório, teria tido
a oportunidade de retificar o lançamento sem ser onerada em juros e multa.
Menciona que na data do pagamento estava sob a tutela do art. 138 do
CTN, que dispõe sobre a denúncia espontânea. Porém, para que seja
caracterizada como denúncia espontânea e impedir, desta forma, o pagamento
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.902 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970783/2011-47
3
da multa a lei impõe a existência do pagamento antes de qualquer medida
fiscalizadora ou procedimento administrativo que preceda a iniciativa
denunciativa do contribuinte, não importando quanto à forma, bastando tão
somente, a comunicação antes da ação ou procedimento fiscalizador.
Observa que na hipótese da obrigação de recolher tributos ou
contribuições, denúncia espontânea ou reconhecimento de débito deve vir
acompanhado de seu pagamento. No caso de obrigação acessória, não havendo
tributo a recolher, o simples ato de, como no caso em tela, apresentar a DCTF
retificadora espontaneamente, implica na regularização da obrigação. Até porque
sob a égide da DCTF originária estava adimplente, assim, não há como imputar
aplicar multa de mora, tendo em vista que estava sob a tutela da denúncia
espontânea.
Afirma sua boa-fé, comprovada pelas razões e pela farta documentação
anexada à presente, requer que seja concedida a possibilidade de alteração do
tipo de crédito que descreve a operação realizada como “Pagamento Indevido ou
a Maior” para “crédito de Saldo Negativo de CSLL” no PER/DCOMP n°
20244.40988.310306.1.3.04-6659, resultando em saldo suficiente para as
compensações declaradas no PER/DCOMP no 00680.92987.280907.1.7.03-0304,
sem aplicação de qualquer penalidade.
Informa que, de acordo com o disposto no art. 6° da Lei n° 9.784/99, o local
para recebimento de comunicações e intimações é a Rua Eduardo de Souza
Aranha, n° 387, 2° andar, conjunto n° 22, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP:
04543-121.”
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzidos
argumentos veiculados em sede de manifestação de inconformidade, alegando, em síntese que:
“(...)
DOS ARGUMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELA 1a TURMA DA DELEGACIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO EM BRASÍLIA - DF
08 - A 1a Turma da DRJ/BSB, na sessão de 28/11/2018, quando analisou a
manifestação de inconformidade apresentada pela NUMERAL 80, proferiu o
acórdão n° 03-082.609, onde decidiu “considerar improcedente a manifestação
de inconformidade e não reconhecer o direito creditório pleiteado, nos termos do
relatório e voto que integram o presente julgado”, sob argumentos assim
ementados: (...)
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA: OFENSA AO
PRINCÍPIO DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL - VÍCIO NA ANÁLISE DE PROVAS
APRESENTADAS PELA NUMERAL 80
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.902 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970783/2011-47
4
10 – Antes de ingressar nos argumentos do seu recurso voluntário, a
NUMERAL 80 analisando as razões de decidir postas no Acórdão no. 03-082.609
proferido pela 1a Turma da DRJ/BSB, constata, com certa facilidade, que ao
proferir a decisão, ora recorrida, não foi observou que na busca da verdade
material do presente caso (fim maior do processo administrativo) é imprescindível
a análise de documentos e alegações/justificativas quanto a situação fática posta
na manifestação de inconformidade, para que o julgador da 1a instancia pudesse
firmar sua convicção no sentido de está correta a fundamentação que levou ao
despacho decisório n°. 952489924; seria necessário detidamente, todas as provas
e argumentos trazidos pela Recorrente em suas razões de defesa. Contudo, não
foi assim que a 1a Turma da DRJ/BSB se comportou, conforme pode ser visto nos
motivos a seguir expostos:
10.1 - Neste contexto, entende a NUMERAL 80 que a decisão de 1a
instancia administrativa e também no despacho decisório n°. 952489924, estão
eivadas, a primeira de vicio de julgamento e o segundo de vicio de lavratura; além
disso ambos se encontram em desconformidade com os determinantes legais e
balizadores do processo administrativo fiscal federal – PAF, para a sua
formalização.
10.2 - Não resta a menor dúvida que não reconhecer a nulidade do
despacho decisório n° 952489924, alijou a 1a Turma da DRJ/BSB de verificar todos
os elementos fáticos e assim, identificar a verdade material que gravita em torno
do despacho decisório inserto no processo administrativo no.
10880.970783/2011-47. Cabendo a esse Conselho Administrativo declarar, de
formas imediata e preferencial, a nulidade da decisão de 1a instancia
administrativa;
(...)
12 – Na verdade e segundo determina o Art. 24 do Decreto no 7.574/2011
são hábeis para comprovar a verdade dos fatos todos os meios de prova
admitidos em direito, conforme o art. 332 da Lei no 5.869/1973. O Decreto no
7.574/2011 determina que cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos
fatos registrados (art. 9o, § 2o do Decreto-Lei no 1.598/1977).
12.1 - Tal regra não se aplicando (art. 27) nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (art. 9o, § 3o do Decreto-Lei no 1.598/1977).
13 – Já o art. 25 do Decreto no 7.574/2011 preceitua que tanto os autos de
infração, os despachos decisórios ou as notificações de lançamento deverão estar
instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de
prova indispensáveis à comprovação, no caso do despacho decisório, da razões de
decidir que levaram a não homologação da compensação pleiteada (art. 9o do
Decreto no 70.235/1972). Por isso, o art. 28 do mesmo Decreto no 7.574/2011
concede ao interessado, aqui a NUMERAL 80, a prova dos fatos que tenha
alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.902 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970783/2011-47
5
14 - Assim, caberia a 1a Turma da DRJ/BSB observar, depois de alertada
pela NUMERAL 80 na manifestação de inconformidade, os argumentos quanto a
origem dos créditos;
A DECISÃO DA DRJ/BSB TRATOU DE FORMA GENÉRICA TODOS OS ARGUMENTOS
APRESENTADOS SOBRE A LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITOS APRESENTADOS
PELA NUMERAL 80
15 - Em relação aos argumentos constantes do Acórdão no. 03-082.609, a
1a Turma da DRJ/BSB afirma que: (...)
15.1 – Na verdade, a parte decisão proferida pela 1a Turma da DRJ/BSB
acima transcrita é genérica e coloca todos os créditos apresentados pela
NUMERAL 80 na DCOMP no.00680.92987.280907.1.7.03-0304 como ilíquidos. Isso
demonstra que a decisão da 1a Turma da DRJ/BSB sequer foi capaz de examinar
cada crédito, a sua origem, tendo apenas confirmado o que o despacho decisório
n°. 952489924 já tinha abordado.
15.2 – Ressalta a NUMERAL 80 que não foram consideradas pela 1a Turma
da DRJ/BSB que o assunto trata-se tão somente de uma questão de identificação
do crédito, tendo em vista que a DCOMP foi preenchida como “pagamento
indevido ou a maior” no lugar de crédito de “Saldo Negativo de CSLL”,
configurando um mero erro material da NUMERAL 80.
15.3 – Desta forma, para que a NUMERAL 80 possa vincular a DCOMP em
questão ao outra DCOMP que iniciou o crédito do Saldo Negativo de CSLL, era
necessário que a RFB retificasse o tipo do crédito informado na DCOMP n°.
20244.40988.310306.1.3-04-6659, de “Pagamento Indevido ou a Maior” para
“Saldo Negativo de CSLL”.
15.4 - Na verdade, é claro e cristalino que simples erro material não tem o
condão de transformar um crédito legítimo e facilmente comprovado da
NUMERAL 80 em uma infração à legislação tributária. E, isso não foi observado no
despacho decisório n°. 952489924 nem tampouco pela 1a Turma da DRJ/BSB.
16 – Diante do que foi narrado acima, a posição da 1a Turma da DRJ/BSB vai
de encontro as determinações postas pelo artigo 29 do Decreto no 70.235/1972,
onde consta a determinação que na apreciação da prova o julgador formará
livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender
necessárias.
16.1 - Cabe-lhe a valoração das provas, não havendo qualquer disposição
na legislação processual que o vincule a critérios predeterminados de hierarquia
de provas, bem como a decisão de quais delas têm maior ou menor peso para o
julgamento do litígio, devendo constar da decisão as razões que motivaram seu
convencimento, a fim de possibilitar o pleno exercício do direito de defesa.
17 – A atitude da 1a Turma da DRJ/BSB de não analisar os argumentos
apresentados na manifestação de conformidade, gerou um prejuízo enorme a
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.902 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970783/2011-47
6
NUMERAL 80, tendo em vista que não é defensável que um mero equívoco de
“Pagamento Indevido ou a Maior” para “Saldo Negativo de CSLL” possam ser
classificadas como ausência de liquidez e certeza no crédito.
17.1 – Na verdade, é de ser ressaltar que em relação ao direito aplicável aos
fatos, a liberdade de convencimento do julgador é limitada em razão de alguns
aspectos, tais como:
(a) o artigo 7o da Portaria MF no 58/2006 determina a observância às
normas legais e regulamentares e ao entendimento da RFB expresso em
atos normativos;
(b) os pareceres da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, quando
aprovados pelo Ministro da Fazenda, são de aplicação obrigatória por todos
os órgãos integrantes do Ministério da Fazenda, uma vez que a
Procuradoria é o órgão competente para desempenhar as funções de
consultoria e assessoramento jurídicos desse Ministério, nos termos da Lei
Complementar no 73/1993, art. 13;
(c) os pareceres do Advogado-Geral da União, aprovados e publicados
juntamente com o despacho do Presidente da República, vinculam a
Administração Federal (Lei Complementar no 73/1993, art. 40); e,(d) a
materialidade dos fatos.
17.2 – Neste sentido, o artigo 7o, incisos III e IV, da Portaria MF no 341/2011
estabelece que o Julgador da DRJ tem por dever observar o devido processo legal
e cumprir as disposições legais, neste caso, a disposição legal descumprida
consiste nos artigos 24 a 29 do Decreto Federal no 7.574/2011, pois não foram
apreciados todos os meios hábeis de provas apresentados nos autos pela 1a
Turma da DRJ/BSB.
17.2.1 - Ademais, o artigo 30 do Decreto no 70.235/1972 estabelece que
cabe ao órgão julgador demonstrar a improcedência da impugnação de forma
pormenorizada, podendo, inclusive, solicitar outros de quaisquer dos órgãos
referidos no caput do artigo 30.
17.3 – Diante da situação narrada acima, a NUMERAL 80 demonstrou que o
Acórdão no 03-082.609 deixou de enfrentar analiticamente todos os argumentos
postos na manifestação de inconformidade, respondendo todos as alegações e os
argumentos ali postos de forma genérica sem verificar a verdade material.
17.4 - Esta é razão suficiente para que seja decretada a nulidade da decisão
proferida pela 1a Turma da DRJ/BSB, devendo essa Turma de Julgamento do
CARF, determinar o retorno dos autos para que a 1a Turma da DRJ/BSB se
pronuncie, com base no princípio da dialeticidade, sobre cada um dos argumentos
postos pela NUMERAL 80 e que a decisão de 1a instancia administrativa possa
enumerar as razões para considerar as despesas realizadas pela NUMERAL 80 não
tem relação com o objeto social;
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.902 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970783/2011-47
7
DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS (MÉRITO) DE REFORMA DA DECISÃO
RECORRIDA:
18 – Em decorrência desta decisão da 1a Turma da DRJ/BSB, a NUMERAL 80
reforça os argumentos postos na manifestação de inconformidade e que devem
ser analisados por essa turma julgadora:
18.1 – Observando a posição tanto do despacho decisório n°. 952489924
quanto da decisão proferida pela 1a Turma da DRJ/BSB, fica claro que está sendo
exigido da NUMERAL 80 um crédito tributário originário de multa e juros por um
simples erro na digitação de um código no preenchimento do PER/DCOMP.
18.2 - De fato, não pode ser alegado que o erro não existiu; porém, não se
consegue comprovar qual o prejuízo que esse erro causou ao erário público, que
possa imputar uma penalidade à NUMERAL 80. Ao mesmo tempo em que a
administração pública tem que agir com rigidez e seriedade, também deve
sempre obedecer aos princípios da proporcionalidade e da moralidade que regem
seus atos.
19 – Na verdade o que aconteceu foi um mero erro material, que é aquele
“cuja correção não implica alteração do critério jurídico ou fático levado em conta
no julgamento”. Isso porque o saldo negativo da CSLL foi composto por
estimativas pagas através de DARF ́s e compensações. Houve um erro no
preenchimento do tipo de crédito, tendo em vista que foi informado como
pagamento a maior, quando o correto seria saldo negativo de CSLL.
20 – Depois de detectar esse erro material, a NUMERAL 80 realizou as
referidas retificações para a composição do crédito, restando ainda um saldo a ser
utilizado para a compensação futura.
20.1 - Diante da presente situação, podemos que o ocorrido foi um mero
“erro material”. E, olhando o caso com a atenção que lhe é devida, não resta
dúvida que não conceder a NUMERAL 80 a possibilidade de alterar o tipo de
crédito ou imputar a esta multa, joga para o espaço a coisa julgada e a segurança
jurídica, princípios básicos do direito. Além do mais, mostra-se aceitável a tese de
ocorrência de erro material, por não modificar o objeto da cognição já efetuada.
(...)
23 - Tudo isso demonstra que conceder a NUMERAL 80 a possibilidade de
corrigir o erro de preenchimento do tipo de crédito, alterando a informação de
“pagamento a maior” para “saldo negativo de CSLL”, não causa nenhuma lesão
aos cofres federais, tem-se que exigir da NUMERAL 80 o pagamento de multa e
juros, por conta de um mero erro formal acarretaria enriquecimento ilícito por
parte do Fisco Federal, expressamente vedado pelo ordenamento jurídico
brasileiro.
DA DENUNCIA ESPONTÂNEA
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.902 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970783/2011-47
8
24 – Ultrapassada a questão do erro material, somente por louvor ao
debate, a NUMERAL 80 esclarece que na data do pagamento estava sob a tutela
do art. 138, do CTN é um fomentador da denúncia espontânea pelos contribuintes
brasileiros. Porém, para que seja caracterizada como denúncia espontânea e
impedir, desta forma, o pagamento da multa a lei impõe a existência do
pagamento antes de qualquer medida fiscalizadora ou procedimento
administrativo que preceda a iniciativa denunciativa do contribuinte, não
importando quanto à forma, bastando tão somente, a comunicação antes da ação
ou procedimento fiscalizador;
25 – Isso porque, o recolhimento de diferenças não declaradas é o
balizador do benefício contido no artigo 138 do Código Tributário Nacional. Na
hipótese da obrigação de recolher tributos, denúncia espontânea ou
reconhecimento de débito deve vir acompanhado de seu pagamento. No caso de
obrigação acessória, não havendo tributo a recolher, o simples ato de, como no
caso em tela, apresentar as DCTF’s retificadora espontaneamente, implica na
regularização da obrigação. Até porque sob a égide da DCTF originária a
NUMERAL 80 totalmente estava adimplente.
26 - Pensar ao contrário, como fez a autoridade recorrida, é tornar “letra
morta” a norma do art. 138 do CTN. Observando os fatos dos autos observa-se
Neste sentido, registro, para começar, meu entendimento de que a norma do art.
138 tem a nobre finalidade de motivar o adimplemento de tributos pelos
contribuintes, privilegiando a boa-fé, distinguindo aqueles que desejam honrar
suas obrigações tributárias daqueles que preferem o caminho da inadimplência,
estabelecendo o seguinte:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa quando o montante do tributo dependa de apuração”.
(...)
28 - Observando as razões invocadas pelo professor Sacha Calmon Navarro
Coelho, não resta dúvida que o pagamento espontâneo de tributo em atraso,
acrescido dos juros de mora, afasta totalmente a aplicação de qualquer
penalidade, inclusive a denominada multa de mora.
(...)
30 - Diante do que foi visto acima, não há realmente qualquer fundamento
na cobrança da multa moratória na denúncia espontânea, até porque está nada
mais é do que um incentivo à confissão de dívida, ato que beneficia Estado e
contribuinte. Isto porque acaba por facilitar o trabalho de fiscalização e
arrecadação do Fisco e, exclui o contribuinte de responsabilidade pelo atraso no
pagamento.
(...)
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.902 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970783/2011-47
9
30.2 – Resta, portanto, completamente comprovado não ser devida à multa
de mora no pagamento de tributos por denúncia espontânea, sendo imperiosa a
reforma da decisão da 1a Turma da DRJ/BSB, uma vez que a NUMERAL 80 esta
procedeu corretamente quando do pagamento dos tributos, através da denúncia
espontânea.
31 - E, isso demonstra que a denúncia espontânea tem natureza de um
benefício, frente à imposição de penalidades pela falta do cumprimento de
qualquer obrigação tributária e, como tal, constitui-se numa espécie de atenuante
àquele que procede com a regularidade da obrigação;
32 – Diante do que foi dito e comprovado, requer a NUMERAL 80 que Esse
Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais que anule a decisão proferida pela 1a
Turma da DRJ/BSB, consubstanciada através do Acórdão no. 03-082.609, tomando
por base os argumentos descritos acima;
32.1 – No presente caso só existe a verdade exposta no despacho decisório
n° 952489924, que foi apresentada de forma exclusivista sem o necessário debate
ou discussão entre as partes (“audiatur et altera pars”), que turvou a realidade
dos fatos e assim evitou que se chegasse ao equilíbrio processual, caracterizando
uma “verdade” produzida unilateralmente. E, o que é pior que esse entendimento
foi validado pela 1a Turma da DRJ/BSB;
32.2 – Mais não para por aí, o despacho decisório n°. 952489924 maculou
gravemente os princípios constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa,
porquanto não sabe a NUMERAL 80 os reais motivos que ensejaram o despacho
decisório n°. 952489924 e a 1a Turma da DRJ/BSB a não analisarem os
documentos acostados aos autos (depois de requerimento expresso da NUMERAL
80), que são essenciais para a defesa da tese exposta na manifestação de
inconformidade e no recurso. (...)
33.2 – Diante da legislação acima, é importante acentuar que a
responsabilidade pela comprovação da verdade material cabe a NUMERAL 80,
como garantia constitucional e não poderia a 1a Turma da DRJ/BSB restringir esse
direito;
(...)
DOS PEDIDOS
34 - Diante de tudo que foi largamente evidenciado nas razões de recurso,
que diante dos argumentos postos no Acórdão no. 03-082.609, efetivou a
NUMERAL 80, nos itens acima, a apresentação dos fatos e argumentos que vão de
encontro a decisão proferida pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília - DF.
34.1 - Na verdade houve uma insurreição ampla, total e irrestrita da
NUMERAL 80 contra os fundamentos da decisão consubstanciada no Acórdão no.
03-082.609, apresentando os subsídios necessários para a declaração, por essa
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.902 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970783/2011-47
10
Corte Administrativa, da nulidade do Processo administrativo no.
10880.970783/2011-47; ou caso assim não entendam os Ilustres Julgadores, as
razões e os motivos para que seja julgado improcedente o despacho decisório n°.
952489924.
34.2 - Assim procedendo, a NUMERAL 80 utilizou-se do princípio da
dialeticidade, segundo o qual os recursos devem ser dialéticos e discursivos;
devem expor claramente os fundamentos que buscam a anulação do despacho
decisório n°. 952489924 ou, ainda, a pretensão de anulação ou reforma da
decisão de 1a instancia. Na verdade, o princípio da dialeticidade consiste no dever
do NUMERAL 80 de indicar todas as razões de direito e de fato que dão base ao
seu recurso, visto ser impossível ao CARF avaliar os vícios existentes na decisão de
primeiro grau, sem que o interessado apresente todas as suas razões. (...)
34.4 – Assim, tomando como norte o princípio da dialeticidade, a NUMERAL
80 requer:
(a) Que seja declarada a nulidade do julgamento de 1a instancia
administrativa realizado pela 1a Turma da DRJ/BSB nos autos do processo
administrativo no 10880.970783/2011-47, tendo em vista as irrefutáveis
razões descritas nos subitens acima, anulando a decisão proferida pela 1a
Turma da DRJ/BSB que não observou que na busca da verdade material
através da análise de documentos e alegações/justificativas;
(b) Caso seja vencida a nulidade, requer que seja concedida à NUMERAL 80,
a possibilidade de alteração do tipo de crédito que descreve a operação
realizada como “Pagamento Indevido ou a Maior” para “crédito de Saldo
Negativo de CSLL” nas DCOMP’s no 20244.40988.310306.1.3.04-6659,
resultando em saldo suficiente para as compensações declaradas na
DCOMP n°. 00680.92987.280907.1.7.03-0304, sem aplicação de qualquer
penalidade, julgando totalmente improcedente despacho decisório n°.
952489924; e,
(c) e caso seja imputado algum montante a ser devido pela NUMERAL 80
mantida por essa Corte Administrativa o benefício da denúncia espontânea.
35 - Protesta, ainda, pela realização de sustentação oral no momento do
julgamento do presente, nos termos do artigo 58, II da Portaria no. 256, de 22 de
junho de 2009 que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF).
Para tanto, requer seja notificada com antecedência da data, hora e local
da realização do julgamento, no endereço da ora NUMERAL 80.
DAS INTIMAÇÕES
36 - Em conformidade com a determinação contida na Legislação Fiscal
Tributária vigente, a RECORRENTE informa que o local para recebimento de
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.902 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970783/2011-47
11
comunicações e intimações é a Rua Eduardo de Souza Aranha, no. 387, 2° andar,
conjunto no. 22, Itaim Bibi, nesta Cidade de São Paulo – SP, CEP 04.543-121.”
Previamente à sessão de julgamento, a Recorrente apresentou memoriais e
informações recentes acerca de a não confirmação dos valores de R$ 19.446,08 e R$ 28.494,45
teria como fundamento o fato de que tais débitos estariam sendo objeto de discussão judicial na
Ação Cautelar n. 0009430-09.2008.4.03.6100, que, à época do acórdão de piso, ainda não contava
com decisão transitada em julgado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, os autos versam acerca de declaração de compensação com
base em créditos decorrentes de saldo negativo de CSLL, apurado no exercício 2006 (01.01.2006 a
30.05.2006). O PER/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no 00680.92987.280907.1.7.03-
0304.
Outrossim, a declaração de compensação foi gerada com o objetivo de ter
reconhecido o direito creditório correspondente ao saldo negativo de CSLL no valor de
R$871.096,39 e compensar os débitos nela discriminados e nos PER/DCOMP, pertencentes ao
mesmo agrupamento.
De acordo com o Despacho Decisório, o crédito, reconhecido parcialmente, foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão
pela qual foi homologada parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
00680.92987.280907.1.7.03-0304 e não-homologada a compensação declarada no PER/DCOMP
no 18118.41156.280907.1.7.03-5412.
Inconformada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade. Todavia,
a 1a Turma da DRJ/BSB julgou-a improcedente e não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Para melhor compreensão, transcrevo parte da decisão recorrida:
“(...)
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e
sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda”.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.902 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970783/2011-47
12
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto saldo negativo, cujo ônus
probatório recai sobre o contribuinte interessado.
Em que pese o requerente não ter, explicitamente, relatado sua
inconformidade quanto aos valores não-confirmados de pagamentos de
R$19.446,08 (R$128.5487,33 – R$109.102,25) e de R$28.494,45 (R$190.385,65 –
R$161.891,20), à fl. 17, anexa a sua peça de defesa comprovantes de pagamentos
dos valores, com acréscimos legais, de R$128.5487,33, a fls. 100, e de
R$190.385,65, a fls. 97, cabendo aqui analisá-los.
A não-confirmação no Despacho Decisório dos valores de R$19.446,08 (PA
fev/2006) e de R$28.494,45 (PA jan/2006) decorre da suspensão da exigibilidade
de débitos impeditivos de emissão de CND, mediante depósito judicial dos valores
devidos, em razão de Medida Cautelar concedida nos autos do Processo Judicial
no 2008.61.00.009430-4, resultante de ação promovida pela requerente, razão
pela qual os valores dos citados créditos tributários de CSLL não-confirmados na
composição do saldo negativo, dos períodos de apuração de janeiro e fevereiro de
2006, estão sendo controlados, dentre outros, nos autos do Processo no
12157.000531/2008-63, considerando que os débitos a eles vinculados estão
suspensos por medida judicial, como se verifica no sistema Sief Processo - Extrato
do Processo, às fls. 119/120, e Sief Processo - Consulta, à fl. 121.
No caso, cumpre registrar de plano a impossibilidade de ser efetuada a
compensação de tributos ou de contribuições antes do trânsito em julgado em
ação judicial na qual se discute matéria que repercute no crédito utilizado.
O caput do art. 74 da Lei no 9.430/1996, explicitamente restringe os
créditos a serem usados nas compensações por ele reguladas àqueles passíveis de
restituição ou de ressarcimento. Qualquer crédito que, desde logo, não atenda às
expressas condições estabelecidas no citado dispositivo legal, não pode ter sequer
cogitada a sua utilização nas compensações disciplinadas por esse artigo: (...)
Além da expressa vedação contida no art. 74 - quer para o caso de o Poder
Judiciário vir a concluir pela procedência das alegações da petição inicial ou
mesmo para o caso de decidir contrariamente ao Impetrante e determinar a
conversão de eventuais depósitos em renda da União - cumpre registrar a
aplicabilidade, no caso, do artigo 170-A do Código Tributário Nacional, dispositivo
inserido pela Lei Complementar no 104, de 10 de janeiro de 2001: (...)
Ressalte-se que o STJ, por sua vez, já reconheceu a plena aplicabilidade das
prescrições do art. 170-A do CTN, como pode ser aferido do seguinte Acórdão: (...)
Portanto, não há como homologar compensação com efeito de extinção de
débito se o correspondente crédito era formado por valor depositado
judicialmente que a interessada discute em ação cautelar e acerca do qual
inexistia decisão judicial transitada em julgado sobre a matéria.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.902 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970783/2011-47
13
O fato de, posteriormente, a interessada não obter sucesso na ação judicial
e o valor depositado vir a ser convertido em renda da União não torna líquido e
certo o crédito quando de sua utilização, para amortização de débitos e
consequente possibilidade de extinção de crédito tributário (débitos compensados).
De outro giro, somente se admite a dedução das estimativas efetivamente
pagas, na apuração do imposto de renda devido, como se extrai do art. 2o, § 4o,
IV, da Lei no 9.430/1996.
Não se inclui no conceito, portanto, os valores das estimativas suspensas
por medida judicial (ou, por depósito judicial), porque ainda não trouxeram a
extinção do correspondente crédito tributário, como ocorre quando do
pagamento, condição sine qua non para caracterizar a antecipação do tributo ou
da contribuição devida no ajuste, causa da admissão de sua dedução.
Quanto à possível alegação de que o valor depositado em juízo foi
diretamente repassado para a Conta Única do Tesouro (nos termos do artigo 1o, §
2o, da Lei no 9.706/98), pertinente acrescentar que, mesmo na Conta Única, se o
desfecho fosse favorável ao contribuinte, o valor depositado poderia ser objeto
de levantamento pelo depositante, de modo que não é possível, antes do trânsito
em julgado favorável à União e antes da determinação da Autoridade judicial
competente, considerar o depósito como pagamento.
A conversão em renda não pode ser considerada uma mera formalidade
para passar a denominar o depósito em “pagamento definitivo” (art. 1o, § 3o, II,
da Lei no 9.703/98), pois referida conversão depende da determinação judicial
contida em decisão com trânsito em julgado (decisão judicial definitiva).
Não é possível conceder os mesmos efeitos do pagamento, ao débito
garantido por depósito judicial, pois, por meio dele (depósito) subsiste a
controvérsia sobre a obrigação tributária, retirando, dessa forma, a condição
determinada pela norma (art. 170 A do CTN combinado com art. 74 da Lei n°
9.430/96) de liquidez e certeza do crédito para fins de sua utilização em
compensação, razão pela qual os valores de R$19.446,08 (PA fev/2006) e de
R$28.494,45 (PA jan./2006) não podem compor o aludido saldo negativo.
Em relação à parcela de estimativa compensada no valor de R$202.836,69
(PA fev/2006), não-confirmada no Despacho Decisório, declarada no PER/DCOMP
retificador
no 39278.74066.050407.1.7.04-7560 (PER/DCOMP
original
no
20244.40988.310306.1.3-04-6659) consultas ao sistema da Receita Federal Sief -
DCOMP (efetuadas em 22.11.2018), às fls. 122/124, demonstram que a
homologação do mencionado PER/DCOMP encontra-se pendente de Decisão no
contencioso administrativo (Recurso Voluntário – CARF). No caso a DRJ, por meio
do Acórdão 16-29.483 – 4a Turma da DRJ/SP1, de 10.02.2011, de fls. 79/82 dos
autos do Processo no 10880.676406/2009-08, não reconheceu o direito creditório
pleiteado, portanto, por tratar-se de compensação não-homologada, até a
presente data, a citada parcela não pode compor o saldo negativo em questão.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.902 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970783/2011-47
14
Cabe ressaltar que, no caso do PER/DCOMP no 39278.74066.050407.1.7.04-
7560, que se encontra pendente de decisão no contencioso administrativo, como
visto, a partir do momento em que a Autoridade Tributária não homologa a
declaração de compensação transmitida para compensar débitos de CSLL –
estimativa mensal, mesmo que a decisão ainda não seja definitiva no âmbito do
contencioso administrativo, o montante relativo àquela estimativa mensal perde
os atributos de liquidez e certeza, características imprescindíveis para o
atendimento do pleito da interessada, como visto.
Assim, neste momento processual, a ausência de liquidez e certeza de parte
da estimativa mensal utilizada na composição do saldo negativo do período,
decorrente da não-homologação integral da declaração de compensação, veda
que os valores de estimativa mensal declarados sejam considerados na apuração
da CSLL a pagar do período em análise.
Não obstante eventual alegação de que a falta de decisão no âmbito do
contencioso administrativo de outro processo que repercute neste deveria
suspender o presente processo, cabe salientar que a mera existência de um
processo administrativo no qual é discutida matéria relacionada, direta ou
indiretamente, com o conteúdo de um outro feito administrativo não é causa
suficiente para o sobrestamento do segundo processo ou para o julgamento da
procedência do pedido. Isso porque não há, na legislação do processo
administrativo fiscal, a figura da suspensão do curso do processo.
Note-se que o processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre
os quais o da oficialidade, o que obriga a administração a impulsionar o processo
até sua decisão final.
Dessa maneira, embora se admita que a decisão final do contencioso do
Processo no 10880.676406/2009-08, se favorável à interessada, com o
reconhecimento da homologação da compensação declarada referente à parte do
débito de estimativa apurado em fevereiro de 2006, possa influenciar na
confirmação da parcela de composição do crédito de saldo negativo de CSLL, tal
fato não é coercitivo de sobrestamento do processo, por inexistência de previsão
legal nesse sentido no Decreto no 70.235/1972.
Quanto às alegações da requerente sobre a não-homologação do
PER/DCOMP retificador no 39278.74066.050407.1.7.04-7560 (PER/DCOMP
original no 20244.40988.310306.1.3-04-6659) de que o caso tratar-se-ia de
simples erro material no preenchimento do PER/DCOMP ao classificar o Tipo de
Crédito como “Pagamento Indevido ou a Maior” quando o correto seria “Saldo
Negativo de CSLL”, reitere-se aqui a Decisão proferida por meio do mencionado
Acórdão 16-29.483 – 4a Turma da DRJ/SP1, de 10.02.2011, de fls. 79/82 dos autos
do Processo no 10880.676406/2009-08, motivo de Recurso Voluntário, ainda não
julgado, do qual transcreve-se a Ementa:
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVA. A partir de 29/10/2004, a estimativa de
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.902 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970783/2011-47
15
IRPJ ou de CSLL eventualmente recolhida a maior ou indevidamente deve ser
levada para a DIPJ do final do ano-calendário, na qual comporá o eventual
saldo negativo, que, este sim, poderá vir a ser objeto de PER/DCOMP.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
MODIFICAÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO PLEITEADO. NOVO PER/DCOMP.
A modificação do tipo de crédito implica modificação da sua natureza, o que
não configura inexatidão material (erro de preenchimento ou de digitação),
mas, sim, erro no critério jurídico, de forma que para alterar o tipo de
crédito, impõe-se cancelar o PER/DCOMP errado e apresentar outro certo.
Desta forma, rejeita-se as mencionadas alegações de que o caso tratar-se-ia
de simples erro material no preenchimento do PER/DCOMP e que por isso a
parcela no valor de R$202.836,69 (PA fev/2006), não-confirmada no Despacho
Decisório, declarada no PER/DCOMP retificador no 39278.74066.050407.1.7.04-
7560 deveria compor o saldo negativo da CSLL.”
Portanto, a decisão proferida pela Turma a quo julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade por entender que:
(i)
dois valores utilizados na composição do saldo negativo (R$ 19.446,08 e R$
28.494,45) referiam-se a estimativas de CSLL cujo pagamento estava
judicialmente depositado, com ação judicial em trâmite e sem trânsito em
julgado; e
(ii)
o valor de R$ 202.836,69 referia-se a estimativa de CSLL que teria sido
objeto de PERDCOMP não homologado.
A Recorrente apresentou recurso voluntário ratificando os argumentos delineados
em sua manifestação de inconformidade
Ocorre que, em meu entendimento, o processo ainda não está pronto para
julgamento. Explico.
Conforme consignado na decisão recorrida, a não confirmação dos valores de R$
19.446,08 e R$ 28.494,45 teria como fundamento o fato de que tais débitos estariam sendo objeto
de discussão judicial na Ação Cautelar n. 0009430-09.2008.4.03.6100, que, à época, ainda não
contava com decisão transitada em julgado. Essa ação cautelar com o objetivo de suspender a
exigibilidade de parte dos débitos ora discutidos, mediante a realização de depósito judicial
integral, o que possibilitou a emissão de Certidão de regularidade fiscal.
Sobre a questão, assim aduziu a Recorrente em sede de memoriais de julgamento:
“(...)
Nesse contexto, nos termos do Parecer PGFN/CAT n.o 232/2012, o depósito
judicial integral realizado em ações que versem sobre tributos sujeitos ao
lançamento por homologação possui natureza constitutiva do crédito tributário.
Isso porque, ao efetuar o depósito, o contribuinte declara e quantifica o montante
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.902 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970783/2011-47
16
do tributo devido, em procedimento equiparável ao cumprimento das obrigações
acessórias, como o envio da DCTF. Caso os valores depositados sejam levantados
indevidamente ou a Fazenda Nacional seja vencedora na demanda judicial, o
crédito torna-se exigível de imediato, prescindindo de novo lançamento, ficando
sujeito apenas à cobrança, conforme disposto no art. 174 do CTN.
Ademais, é imprescindível destacar que a Ação Cautelar mencionada
transitou em julgado em 24/11/2020, tendo sido decidido que, do montante
originalmente depositado (R$ 1.231.611,70), o valor de R$ 741.193,43 deveria ser
convertido em renda da União, enquanto o saldo remanescente (R$ 490.418,27)
seria restituído à Recorrente. (Doc. 01).
Diante desse cenário, resta superado o fundamento utilizado pela instância
recorrida. Além de o depósito judicial ser suficiente para constituição do crédito
tributário – no caso, referente à estimativa de CSLL, tornando-a apta a compor o
Saldo Negativo de CSLL –, tem-se que, em acréscimo, já houve o trânsito em
julgado da ação judicial e a determinação expressa de conversão dos depósitos em
favor da Fazenda Nacional. Assim, não subsiste qualquer óbice à confirmação dos
valores mencionados, tampouco à sua consideração para fins de composição do
crédito discutido”.
Neste contexto, considerando as alegações da Recorrente, entendo ser necessária
a produção de prova documental para comprovação formal do trânsito em julgado e da
conversão em renda, em favor da União, dos valores depositados em juízo, e a quitação dos
debitados de estimativa de CSLL.
DISPOSITIVO
Tendo em vista o início de prova produzida nos autos pela Recorrente e com
observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para:
a) intimar a Recorrente à comprovação do trânsito em julgado da Ação Cautelar n.
0009430-09.2008.4.03.6100 e da conversão dos depósitos judiciais em renda da
União;
b) informar se, com a conversão dos depósitos judiciais em renda da União, houve
a quitação dos débitos de estimativa de CSLL necessários à composição do saldo
negativo pleiteado.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.902 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970783/2011-47
17
Após, retornem os autos a este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 185
DF CARF MF
Original